Tribunal: STF
Processo: ADI 2050
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-02
Data de publicação: 1999-09-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 11/99:
ARTIGO 137, §§ 3º E 4º. MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO A SERVIDORES
PÚBLICOS. INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DESPESA
COM SERVIDORES ESTADUAIS. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL:
INCONSTITUCIONALIDADE. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DEFINIÇÃO JURÍDICA
DO DELITO, REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO E DO JULGAMENTO: COMPETÊNCIA
DA UNIÃO.
1.      São inconstitucionais dispositivos de Cartas Estaduais,
inclusive Emendas, que concedam aumento de remuneração a servidores
públicos ou que, de qualquer modo, acarretem majoração da despesa
pública, por ser da competência exclusiva do Chefe do Poder
Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria. Precedentes.
2.      Diversa da correção monetária, cujo instituto objetiva
tão-somente a reposição do poder aquisitivo, a multa estabelecida no
§ 3º acrescentado ao artigo 137 da Carta Estadual pela Emenda
Constitucional nº 11/99 representa penalidade imposta ao Estado e
redunda em aumento na remuneração do servidor público sempre que
ocorrer atraso na folha de pagamento.
3.      É inconstitucional a norma de lei local que vincula a
índice federal o cálculo de despesa com servidores públicos
estaduais. Precedentes.
4.      São de competência da União a definição jurídica de crime
de responsabilidade e a regulamentação dos respectivos processo e
julgamento. Precedente.
        Pedido de liminar deferido.